Tribunal: TCU
Processo: 002.323/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial em fase de apuração de valor recolhido a maior pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de convênio celebrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Inteiro teor:
Acórdão 5622/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial em fase de apuração de valor recolhido a maior pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do Convênio 408/2015, celebrado com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 2067/2023-TCU-Segunda Câmara , fixou prazo para que o Governo do Estado do Rio de Janeiro recolhesse débito referente a irregularidades na execução do referido convênio; Considerando que, em parecer subsequente, o Ministério Público junto ao TCU divergiu do valor, apontando que a composição correta do débito deveria incluir duas parcelas a débito (R$ 47.525,22 e R$ 29.669,57) e uma a crédito (R$ 50.690,04), resultando em um montante inferior ao que fora inicialmente imputado; Considerando que, antes do julgamento de mérito que pudesse acolher a nova proposta de cálculo, o ente federado efetuou o pagamento do valor integral determinado na deliberação original, o que motivou novo exame pela unidade instrutora; Considerando que o Acórdão 7871/2024-TCU-Segunda Câmara , ao acolher as ponderações do MPTCU, julgou as contas regulares com ressalva, deu quitação ao responsável e determinou a apuração do valor recolhido a maior; Considerando que, em cumprimento à referida deliberação, a unidade instrutora, seguindo a metodologia de cálculo proposta pelo MPTCU e considerando os recolhimentos efetuados, apurou a existência de um crédito de R$ 75.292,20, com data de referência de 21/07/2025, em favor do Governo do Estado do Rio de Janeiro; Considerando que, conforme verificado pela unidade instrutora, os valores foram recolhidos aos cofres da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro e que, nos termos do art. 8o da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, a restituição de valores recolhidos a outro órgão ou entidade deve ser requerida diretamente ao respectivo destinatário os recursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas indicadas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 002.323/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Governo do Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71); Hélio Pacheco Leão (XXX.172.159-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ângelo da Costa Pereira e Yan Sant Anna Ribeiro, representando Secretaria Nacional de Segurança Pública. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal no valor de R$ 75.292,20 (data de referência: 21/7/2025), em favor do Governo do Estado do Rio de Janeiro, conforme demonstrativo à peça 239; 1.7.2. informar ao Governo do Estado do Rio de Janeiro que o ressarcimento do valor reconhecido no item anterior deverá ser requerido junto à Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão ao qual os recursos foram recolhidos, mediante a apresentação de cópia deste acórdão; 1.7.3. dar ciência desta decisão ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria Nacional de Segurança Pública; e 1.7.4. arquivar os autos.